Tribunal: TJDFT
Processo: 0722829-90.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. MONITÓRIA. MULTA CONTRATUAL. PREVISÃO NO DEMONSTRATIVO DE DÉBITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. MORA EX RE. CASO CONCRETO. DÉBITO ATUALIZADO NA INICIAL. INCIDÊNCIA DOS CONSECTÁRIOS DESDE A ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Cuida-se de ação monitória ajuizada pela apelante, em que busca o pagamento de parcelas inadimplidas referentes a contrato de prestação de serviços educacionais, consistente na quantia de R$102.274,61 (cento e dois mil e duzentos e setenta e quatro reais e sessenta e seis centavos), valor em que já incide correção monetária e juros de mora.
2. O demonstrativo de débito juntado pela apelante na inicial foi acolhido pelo Juízo a quo. No mencionado documento, consta a adição da multa contratual, consistente no valor de R$2.005,38 (dois mil e cinco reais e trinta e oito centavos). Logo, inexiste interesse recursal para aplicação da mencionada penalidade, porque alcançando o bem da vida pretendido na sentença apelada.
3. Na petição inicial, os valores devidos já foram atualizados e acrescidos de juros de mora conforme art. 397, caput, do Código Civil e art. 1o, §1o, da Lei n. 6899/1981. Acolhido o débito global apresentado na inicial, com os consectários legais, a incidência de nova correção monetária e juros de mora deve ocorrer a partir da data da última atualização do débito, sob risco de bis in idem.
4. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, parcialmente provido.